Tribunal: TJPA
Processo: 0802132-12.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802132-12.2023.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: CLECIO PAULO DE MORAES MELO

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA E CRITÉRIOS SUBJETIVOS. ILICITUDE DA PROVA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolve sumariamente o acusado, com fundamento no art. 397, III, do CPP, ao reconhecer a ilicitude da prova decorrente de abordagem policial que resulta na apreensão de entorpecentes, por ausência de fundada suspeita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial baseada em denúncia anônima e em elementos subjetivos configura fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal; (ii) estabelecer se a ilicitude da prova autoriza a absolvição sumária do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A busca pessoal exige fundadas razões baseadas em elementos concretos, objetivos e previamente verificáveis, não se satisfazendo com meras conjecturas ou percepções subjetivas dos agentes estatais.

4. A denúncia anônima, desacompanhada de diligências prévias de verificação, não constitui fundamento idôneo para a restrição de direitos fundamentais .

5. A correspondência genérica entre características físicas do suspeito e a descrição fornecida não individualiza de forma segura o abordado nem legitima a medida invasiva.

6. O nervosismo ou comportamento dito suspeito insere-se no campo da subjetividade e não supre a ausência de elementos objetivos prévios.

7. A apreensão posterior de drogas não convalida a ilegalidade originária da abordagem, devendo a licitude ser aferida com base nos elementos prévios à diligência.

8. A prova obtida por meio ilícito contamina todos os elementos dela derivados, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada, inexistindo, no caso, fonte independente ou descoberta inevitável.

9. A exclusão das provas ilícitas implica ausência de justa causa para a ação penal, legitimando a absolvição sumária.

10. A absolvição sumária não é prematura quando fundada em vício originário de ilicitude probatória, matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

11.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A busca pessoal sem mandado judicial exige fundadas razões baseadas em elementos concretos e objetivos, não sendo suficiente denúncia anônima ou impressões subjetivas.

2. A prova obtida mediante abordagem ilegal é ilícita e contamina todos os elementos dela derivados, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada.

3. A ausência de prova lícita configura falta de justa causa e autoriza a absolvição sumária do acusado.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 157, caput e §1º, 244 e 397, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2132210/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2024; STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA que absolveu sumariamente o acusado
CLÉCIO PAULO DE MORAES MELO
da imputação de prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento nos arts. 61 e 397, inciso III, do Código de Processo Penal, ao reconhecer a ilicitude das provas decorrentes de busca pessoal reputada ilegal.

Consta dos autos que o acusado foi denunciado por, em 03/02/2023, em via pública do bairro do Maguari, no município de Ananindeua, ter sido preso em flagrante na posse de substância entorpecente análoga a “óxi”, consistente em uma porção encontrada em seu poder e outras quatro porções localizadas nas proximidades, sendo-lhe atribuída a destinação comercial da droga, inclusive com indicação de fracionamento para venda.

Após o oferecimento da denúncia e apresentação de defesa prévia, o Juízo de origem, antes da instrução processual, proferiu sentença de absolvição sumária, ao entender ausentes fundadas razões para a realização da busca pessoal, por ter sido baseada em denúncia anônima e em elementos subjetivos, reputando ilícitas as provas obtidas e, por conseguinte, inviável o prosseguimento da ação penal.

Irresignado, o Ministério Público interpõe apelação, sustentando a existência de justa causa para a abordagem policial, consubstanciada na denúncia anônima detalhada e na confirmação, pelos agentes, das características do suspeito no local indicado, bem como na apreensão de entorpecentes e demais circunstâncias indicativas da prática do crime, requerendo a cassação da sentença para regular prosseguimento da instrução criminal.

Em contrarrazões, a defesa pugna pela manutenção da sentença absolutória, reiterando a ilicitude da prova obtida por ausência de fundada suspeita e invocando a jurisprudência dos tribunais superiores quanto à invalidade de buscas baseadas exclusivamente em denúncia anônima ou em “atitude suspeita”.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, ao entendimento de que os elementos prévios à abordagem configuram fundada suspeita apta a legitimar a diligência policial.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO.

II.I – DA ILEGALIDADE DA PROVA.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da legalidade da abordagem policial que culmina na apreensão de substância entorpecente em poder do acusado, bem como à aferição da correção da decisão que, ainda em fase inicial da persecução penal, reconhece a ilicitude da prova e absolve sumariamente o réu, nos termos do art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público sustenta, em síntese, que a absolvição sumária se revela prematura, porquanto presentes elementos suficientes a justificar o prosseguimento da ação penal, especialmente a existência de denúncia anônima com descrição do suspeito, confirmada pelos policiais no local dos fatos, além da apreensão de entorpecentes e de circunstâncias indicativas de mercancia, inclusive com suposta admissão informal de propriedade da droga. Postula, assim, a cassação da sentença para regular instrução do feito.

De outro vértice, a defesa técnica pugna pela manutenção da decisão absolutória, ao argumento de que a busca pessoal realizada carece de lastro em fundadas razões, porquanto assentada unicamente em denúncia anônima e em percepções subjetivas dos agentes públicos, circunstância que compromete a validade da prova obtida e de todos os elementos dela derivados, à luz do art. 157 do Código de Processo Penal.

A sentença recorrida, por sua vez, reconhece que a diligência policial se inicia a partir de denúncia anônima e de suposta “atitude suspeita” do acusado, reputando ausente qualquer elemento objetivo e concreto apto a justificar a medida invasiva, concluindo, por conseguinte, pela ilicitude da prova produzida e pela inviabilidade de prosseguimento da ação penal, com a consequente absolvição sumária do denunciado.

Observa-se, pois, que o núcleo da controvérsia reside na adequada delimitação do conceito de “fundadas razões” previsto no art. 244 do Código de Processo Penal, bem como nos efeitos jurídicos decorrentes da eventual ilicitude da prova obtida.

Frise-se, inicialmente, que a exigência de fundada suspeita não se satisfaz com meras conjecturas ou percepções subjetivas dos agentes estatais, exigindo-se, ao revés, a presença de elementos concretos, objetivos e previamente verificáveis, aptos a justificar a restrição de direitos fundamentais, em especial a liberdade individual e a intimidade.

No caso em exame, extrai-se dos autos que a atuação policial tem início a partir de denúncia anônima, que descreve indivíduo com características físicas genéricas, supostamente envolvido com o tráfico de drogas em determinado logradouro. A partir dessa informação, os agentes deslocam-se ao local e procedem à abordagem de pessoa que apresenta características semelhantes, realizando busca pessoal que culmina na apreensão de substância entorpecente, além da localização de outras porções nas proximidades, posteriormente atribuídas ao acusado.

Não obstante a narrativa apresentada, verifica-se que a diligência policial não se encontra lastreada em elementos concretos que antecedam a abordagem, limitando-se à reprodução de dados genéricos constantes de denúncia anônima, sem prévia verificação independente de sua veracidade, o que não se mostra suficiente para configurar o standard probatório exigido pelo art. 244 do Código de Processo Penal.

Registre-se que a correspondência entre as características físicas do acusado e aquelas descritas na denúncia não ultrapassa o campo da generalidade, tampouco individualiza, de forma segura, a pessoa do abordado, não sendo apta, por si só, a legitimar a medida invasiva. Do mesmo modo, a alegação de nervosismo ou comportamento suspeito insere-se no âmbito da subjetividade do agente, carecendo de densidade empírica suficiente para suprir a ausência de justa causa. Nesse contexto, a abordagem policial revela-se fundada em juízo intuitivo e exploratório, desprovido de base objetiva, o que compromete sua validade jurídica desde a origem.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem evoluído no sentido de exigir, para a legitimação da busca pessoal sem mandado judicial, a presença de elementos concretos, objetivos e previamente verificáveis, aptos a configurar fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de objetos relacionados à prática delitiva, não se admitindo, para tanto, justificativas genéricas, baseadas em impressões subjetivas ou em meras conjecturas.

Colaciona-se por oportuno, jurisprudência que corrobora o entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL . NULIDADE. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
"Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial
.
Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP.
"(RHC n. 158 .580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022.) 2. No caso do autos, a abordagem foi realizada exclusivamente com base em denúncias anônimas recebidas pelos guardas municipais e no fato de o agravado estar em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, em suposta atitude suspeita, o que, conforme decidido no Recurso em Habeas Corpus n. 158 .580/BA, não é suficiente para justificar a busca pessoal, porquanto ausentes fundamentos concretos que indicassem que ele estaria em posse de drogas, de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2132210 PR 2024/0102512-8, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 10/12/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2024)

Não obstante a narrativa apresentada, cumpre examinar, com o devido rigor técnico, se tais elementos são suficientes, por si sós, para configurar o standard probatório exigido pelo art. 244 do Código de Processo Penal.

E, nesse ponto, a resposta que se impõe é negativa. Isso porque a denúncia anônima, ainda que contenha descrição física do suspeito e indicação do local dos fatos, não se qualifica, por si mesma, como elemento apto a justificar a restrição de direitos fundamentais, notadamente a inviolabilidade da intimidade e da liberdade pessoal, exigindo, para sua validação, a prévia realização de diligências que permitam a confirmação independente de sua veracidade.

No caso concreto, embora os policiais tenham identificado indivíduo com características semelhantes às descritas na denúncia, tal circunstância, isoladamente considerada, não ultrapassa o campo da mera suspeição genérica, porquanto fundada em dados descritivos amplos, que não individualizam de modo seguro a pessoa do abordado, tampouco evidenciam, de forma objetiva, a prática de conduta delituosa em curso.

Registre-se, ademais, que a referência a eventual nervosismo do acusado ou a comportamentos interpretados como suspeitos não se presta a suprir a ausência de elementos concretos prévios, na medida em que tais percepções se inserem no âmbito da subjetividade do agente estatal, carecendo de densidade probatória suficiente para legitimar a medida invasiva.

Nesse cenário, a abordagem policial revela-se fundada em juízo meramente intuitivo, desprovido de lastro empírico minimamente consistente, o que não se coaduna com o standard de legalidade exigido pelo ordenamento jurídico para a realização de busca pessoal sem mandado judicial.

Frise-se que a posterior apreensão de substância entorpecente, embora constitua elemento relevante sob o prisma material, não tem o condão de convalidar a ilegalidade originária da diligência, porquanto a aferição da licitude da medida deve ser realizada à luz dos elementos existentes antes de sua execução, sob pena de se admitir raciocínio circular incompatível com as garantias processuais penais.

Rememora-se ainda, que a sentença recorrida destaca a inexistência de elementos seguros a demonstrar a destinação mercantil da substância apreendida, uma vez que o acusado não é flagrado em ato de comercialização, circunstância que, embora não constitua fundamento exclusivo da absolvição, reforça a fragilidade do conjunto probatório disponível.

Diante desse quadro, evidencia-se que a prova produzida nos autos encontra-se irremediavelmente contaminada pela ilicitude da abordagem que lhe dá origem, o que atrai a incidência da regra de exclusão prevista no art. 157 do Código de Processo Penal, inviabilizando sua utilização para qualquer fim, inclusive para justificar o prosseguimento da ação penal.

Sob outro prisma, a matéria exige enfrentamento mais detido à luz da teoria dos frutos da árvore envenenada, consagrada no art. 157, §1º, do Código de Processo Penal, segundo a qual não apenas a prova obtida diretamente por meio ilícito deve ser excluída do processo, mas também todas aquelas que dela derivam, quando evidenciado o nexo de causalidade entre a ilegalidade originária e os elementos probatórios subsequentes.

Frise-se que tal construção não se limita a uma técnica de exclusão probatória, mas representa verdadeira garantia estrutural do devido processo penal, destinada a impedir que o Estado se beneficie de sua própria atuação ilegítima, sob pena de se admitir, por via oblíqua, a convalidação de práticas violadoras de direitos fundamentais.

No caso em exame, a ilicitude da busca pessoal — por ausência de fundada suspeita — constitui vício originário que macula todo o encadeamento probatório subsequente. Isso porque a apreensão da substância entorpecente, bem como as demais circunstâncias narradas pelos agentes públicos, somente se tornam possíveis em razão direta da abordagem indevida, inexistindo qualquer elemento autônomo, prévio e independente que pudesse conduzir, por outra via lícita, à obtenção do mesmo resultado probatório.

Observa-se, a presença inequívoca de nexo causal entre a diligência ilícita e a prova produzida, o que atrai a incidência direta da regra de exclusão derivada, impedindo a utilização não apenas da droga apreendida, mas também de quaisquer declarações, confissões informais ou elementos circunstanciais dela decorrentes.

Não se vislumbra, na hipótese, a incidência de qualquer das exceções admitidas pela doutrina e pela jurisprudência, tais como a fonte independente, a descoberta inevitável ou a atenuação do nexo causal. Ao revés, todo o arcabouço probatório emerge de forma linear e direta da abordagem viciada, inexistindo ruptura ou autonomia informacional que pudesse afastar a contaminação.

Lembra-se que a validade da prova derivada, em tais circunstâncias, implicaria esvaziar o conteúdo normativo do art. 157 do Código de Processo Penal, reduzindo a vedação constitucional de provas ilícitas a mera proclamação retórica, destituída de eficácia prática. Mais do que isso, significaria legitimar um modelo de persecução penal orientado por resultados, em detrimento da observância das garantias fundamentais que estruturam o Estado Democrático de Direito.

Deve-se ter presente, nesse contexto, que a licitude da prova não se mede pelo acerto do resultado obtido, mas pela correção do caminho percorrido para alcançá-lo. A eventual constatação posterior de situação de flagrância não tem o condão de purgar a ilegalidade antecedente, sob pena de se instaurar perigoso raciocínio de validação retroativa da prova ilícita, incompatível com o sistema constitucional de garantias.

Assim, reconhecida a ilicitude da abordagem inicial, impõe-se, como consequência lógica e jurídica inafastável, a exclusão de todos os elementos probatórios dela derivados, o que conduz, inevitavelmente, à ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, legitimando, por conseguinte, a absolvição sumária do acusado.

E, uma vez expurgados os elementos probatórios ilícitos, não remanesce substrato mínimo apto a sustentar a imputação formulada, circunstância que autoriza, na espécie, a aplicação do art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal, tal como corretamente reconhecido pelo Juízo de origem.

Observa-se, por fim, que a alegação ministerial de prematuridade da absolvição não se sustenta, porquanto a decisão impugnada não se baseia em juízo de insuficiência probatória típico da fase instrutória, mas sim no reconhecimento de vício originário que compromete a própria admissibilidade da prova, matéria de ordem pública e cognoscível a qualquer tempo.

Assim, longe de representar indevida antecipação de juízo meritório, a absolvição sumária, no caso concreto, revela-se medida juridicamente adequada, porquanto fundada na ausência de justa causa para o exercício da ação penal, decorrente da ilicitude das provas produzidas.

Em conclusão, a sentença recorrida alinha-se, com precisão técnica, aos parâmetros constitucionais e legais que regem a matéria, não havendo falar em reforma do decisum.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que absolveu sumariamente o acusado
CLÉCIO PAULO DE MORAES MELO,
com fundamento no art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal, por ilicitude das provas produzidas, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data dessa assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2026